Tribunal: TJBA
Processo: 8020546-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8020546-51.2025.8.05.0000 – Comarca de Serrinha/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Renilson Chagas da Silva

Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa

Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Processo de 1º Grau: 8004340-28.2024.8.05.0248

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/06 E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR. INALBERGAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 43 DO FONAVID. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO EM TESE DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL POR LESÃO CORPORAL À MESMA VITIMA.
ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Renilson Chagas da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/11/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal.

III - Alega a
impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80343630) a desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidades das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, sustenta que não houve o descumprimento da medida protetiva, pois “conforme palavra da própria vítima prestada em 02/10/2024, o Paciente e ela, no curso da vigência das medidas, reataram o relacionamento e os dois passaram a conviver juntos novamente”, e ainda, que “a intimação do Paciente acerca das medidas foi ficta, por edital (id431666469 do anexo I), ou seja, sem o real conhecimento da decisão para o cumprimento”.

IV - Informes judiciais (ID. 80645463) noticiam
in verbis
: “[...]Como se depreende dos autos do presente processo, trata-se de ação penal proposta em desfavor de RENILSON CHAGAS DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos de nº 8003753-40.2023.8.05.0248, no dia 04/11/2024, sendo capturado em 06/11/2024, conforme ID. 477964826 e 477964832 da presente ação penal. A denúncia foi recebida em 12/12/2024 (ID. 478368437), o réu foi devidamente citado em 12/12/2024 (ID. 480027142) e apresentou resposta à acusação apenas em 12/02/2025 (ID. 485809779). Conforme ID. 485930591, foi proferida decisão de manutenção da prisão preventiva do réu, por persistirem os motivos ensejadores da sua decretação, bem como designada audiência para o dia 04/06/2025. A Defensoria Pública e o Ministério Público manifestaram ciência da referida decisão, sem requerimentos (ID. 486460082 e 488330084). Sobreveio aos autos solicitação de informações em sede do Habeas Corpus nº 8010653- 36.2025.8.05.0000, sendo apresentadas no despacho de ID. 490082233. Acostou-se no ID. 494345448, em 03/04/2025, o teor do acórdão publicado nos autos do HC nº 8010653-36.2025.8.05.0000, em que foi parcialmente concedida a ordem, “para determinar a realização da audiência de custódia, com a máxima brevidade, caso a autoridade impetrada não tenha assim procedido”. Em 03/04/2025 foi realizada audiência de custódia, com a presença de RENILSON CHAGAS DA SILVA, do Defensor Público e da Promotora de Justiça, sendo constatada a ausência de ilegalidades na prisão do réu, com a manutenção da prisão preventiva e continuidade da ação penal (ID. 494408488).”

V - Inicialmente, não merece conhecimento a aventada ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de que não houve o descumprimento da medida protetiva, aduzindo que “conforme palavra da própria vítima prestada em 02/10/2024, o Paciente e ela, no curso da vigência das medidas, reataram o relacionamento e os dois passaram a conviver juntos novamente”, porquanto demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

VI - Quanto à arguição de que o paciente não tinha conhecimento acerca das medidas protetivas fixadas, porquanto a intimação fora editalícia, não merece amparo.
Sabe-se que para a configuração do delito previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06 é essencial que o agente esteja previamente ciente da existência das medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu desfavor. Em regra, essa ciência se dá por meio da sua intimação pessoal, todavia, na hipótese em que as tentativas de localização do paciente se mostraram infrutíferas, como no caso em tela, admite-se a intimação editalícia, conforme estabelecido no Enunciado n° 43 do Fonavid, a fim de ser assegurado o amparo legal à vítima de violência doméstica.

VII - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar.
Verifica-se,
in casu
,
que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao reconhecer a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tendo ressaltado a gravidade concreta do delito,, considerando que o paciente teria ameaçado a vítima com um facão, além de salientar o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal por lesão corporal contra a mesma vitima, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Melhor sorte não assiste
à
impetrante no que pertine à desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva.
Na audiência de custódia realizada no dia 03/04/2025, a Juíza de Origem manteve a custódia cautelar, consoante termo ID. 80343633, fl. 12
8,
reiterando os mesmos fundamentos.
Da leitura das decisões proferidas, verifica-se que a Magistrada

a quo

ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

X - Outrossim, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência e inadequação.

XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8020546-51.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Renilson Chagas da Silva, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.